Tribunal: TJES
Processo: 5000749-17.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000749-17.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESCELSA SA
RECORRIDO: MARCELO SARMENTO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor alega ter sido surpreendido com cobrança indevida de R$ 4.324,33 (quatro mil trezentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), parceladas em 8 vezes, sendo que jamais aceitou ou negociou tal valor.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente.

Irresignada, a ré interpôs
Recurso Inominado (ID 2899740), almejando que a sentença seja reformada, sob a sustentação de que não há que se falar em defeito na prestação de serviço e de responsabilidade, uma vez que restou demonstrado que a instalação do autor não registrou consumo entre os meses de outubro de 2020 a março de 2021, de modo que, após o acerto e a regularização das leituras, houve o registro. Por conseguinte, ressalta que, em momento algum, procedeu a cobrança de forma indevida e muito menos dotada de má-fé, isto porque agiu em conformidade com o estabelecido pelas partes contratantes, exercendo apenas o exercício regular de seu direito que lhe era inerente e reconhecido, razão pelo qual entende ser incabível a repetição do indébito.

No mérito, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços pela EDP, uma vez que, em que pese a alegação de ser devida a cobrança, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor acerca do novo faturamento assim, por conseguinte, é evidente a sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do Enunciado 11 do FONAJE, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Observa-se que não há nos autos nenhum comprovante de que o consumidor foi informado do ocorrido, bem como dos procedimentos adotados pela requerida, sendo ainda evidente que a requerida só poderia cobrar, pela ausência de faturamento, os últimos 3 ciclos, deixando de juntar aos autos histórico de consumo do autor para a apuração da média a ser cobrada, inferindo sua forma de cobrança de que houve cobranças de ciclos a mais do que aqueles permitidos pela resolução.

Observa-se que pela leitura, o parcelamento do débito seria no dobro de ciclos apurados, ou quando solicitado pelo consumidor, poderia ser em prestações menores, mas no caso dos autos, a requerida parcelou em 8 vezes, quantidade superior ao dobro de ciclos que poderiam ser cobrados.

Ainda se observa, pelos prints juntados em defesa, que apesar de não conterem os últimos 12 meses, nem a juntada de histórico de consumo completo do Autor, antes da ausência de registro de consumo, que a média dos últimos 3 meses não poderia chegar a valores tão elevados, pois a maior cobrança é de R$ 205,47 (fevereiro de 2020), não sendo concebível o cálculo aritmético de total de mais de quatro mil reais pelo período.”

Neste sentido, constatando-se o erro na manutenção da cobrança em desfavor do autor e considerando a prática abusiva pela ré, apura-se a responsabilidade do último pelo “critério da boa-fé objetiva” na medida em que demonstrada que a continuidade da cobrança ocorreu indevidamente
, não caracterizando-se como engano justificável, apto a afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Assim, devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente à parte autora.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)